Tribunal: CARF
Processo: 10845.725500/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.725500/2014-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.127 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECLARAÇÃO
ENTREGUE NO PRAZO. COMPROVAÇÃO.
Afasta-se a multa aplicada pelo atraso na entrega da declaração quando restar
comprovado que a GFIP foi entregue no prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de multa por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativa ao ano-calendário de 2009
(competência 02/2009), conforme auto de infração constante das e-fls. 5, em relação à qual o
autuado apresentou impugnação na qual alega que a GFIP foi entregue em 3/3/2009, portanto no
prazo legal, conforme documentos probatórios que anexou aos autos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação sob os seguintes argumentos (e-fls.
25):
Analisando as provas e motivos do impugnante, constatou-se que: Comprovam
inequivocamente a entrega de GFIP/Sefip para previdência os documentos (item 11.2,
manual GFIP/Sefip): protocolo de envio de arquivos, emitido pelo conectividade social;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.725500/2014-83
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725500/2014-83

o comprovante de declaração à Previdência; e o comprovante/protocolo de solicitação
de exclusão. Não constam os documentos pertinentes da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/2/2018 (e-fls. 33), o
contribuinte interpôs o presente recurso voluntário em 13/3/2018 (e-fls. 37/39 a 40), no qual
pretende sejam reapreciados os argumentos e provas trazidos aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no recurso.
Mérito
Entendo que o recurso merece prosperar. Conforme apontado na decisão
recorrida, os documentos que comprovam que houve a efetiva entrega da GFIP são, de acordo
com o item 11.2 do Manual da GFIP, aprovado pela Instrução Normativa da Secretaria da
Receita Federal do Brasil no 880, de 16 de outubro de 2008, vigente à época do fato gerador da
multa aplicada:
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
Às e-fls. 54 consta o Protocolo de Envio de Arquivos emitido pelo Conectividade
Social, que atesta que o “arquivo foi 1040022009.sfp foi armazenado na caixa postal da
funcionalidade SEFIP/PREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/03/2009 à 17:36. O
número deste Protocolo de envio de arquivos é ... Este número é sua garantia do recebimento
do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento...”
Ademais, às e-fls. 30 consta a GRF (Guia de Recolhimento do FGTS), que
somente é gerada após a transmissão do arquivo; nota-se nesta guia que o valor dos encargos
moratórios está zerado, o que demonstra que houve envio do arquivo no prazo legal e autoriza a
concluir que o contribuinte, de fato, cumpriu com sua obrigação tempestivamente.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725500/2014-83

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital